Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0701131-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE LUIS DA SILVA XAVIER IMPETRANTE: MARCO ANTONIO DE MAGALHAES GUIMARAES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI E DELITOS DE TRANSITO DE SOBRADINHO DESPACHO Concedo ao impetrante o prazo de cinco dias para melhor instruir o feito, com a juntada da (s) decisão (ões) impugnada (s), da folha de antecedentes criminais do paciente, da data da prisão preventiva e de outras peças e documentos que entender necessários para a apreciação do feito. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2020 18:55:50. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator